Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-17.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021498-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JENNYFER GERMANO BATISTA - CPF: 056.934.281-33 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), L. DE CAMARGO PEREIRA - CNPJ: 07.942.609/0001-29 (APELADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (APELADO), L. DE CAMARGO PEREIRA - CNPJ: 07.942.609/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BACKUP
DE CELULAR PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – TROCA DO
BACKUP
COM UM TERCEIRO, CLIENTE DA ASSISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A simples troca de parte do
backup
do aparelho celular, junto a um único cliente da assistência técnica, consistente no fornecimento do documento pessoal do consumidor, sem qualquer demonstração de exposição da intimidade do consumidor ou compartilhamento dos demais conteúdos/dados, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JENNYFER GERMANO BATISTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1021498-17.2021.8.11.0003, movida em face de M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa ao pagamento, observada a assistência judiciária concedida ao autor.

Nas razões do recurso de Id 207197867, em síntese, a recorrente alega que teve o seu aparelho celular reparado pela apelada, oportunidade em que fora realizado o
backup
de todo o seu conteúdo.

Assevera que passadas 02 (duas) semanas da realização dos reparos, um terceiro, de nome Alexandre Brandão, entrou em contato com a reclamante informando que estava de posse dos seus dados pessoais, tendo em vista que o
backup
do aparelho celular da parte autora fora enviado ao aparelho celular do terceiro.

Recorre alegando a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido, ensejando a condenação da ré ao ressarcimento extrapatrimonial de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 207197869.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante pretende a reforma da sentença para que seja dada procedência ao pedido de indenização por dano moral, em razão do constrangimento suportado ao ter parte do
backup
do seu aparelho celular enviado ao aparelho celular de um terceiro.

Pois bem.

A toda evidência, o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, cuja responsabilidade da parte demandada é objetiva.

Da mesma maneira, incide a disposição do artigo 373 do Código de Processo Civil, com suas regras sobre ônus da prova.

Atento às tais regras e, ainda, de acordo com o acervo probatório, verifico que o exame da questão prescinde de maiores aprofundamentos, porque a simples confusão no momento de realização do
backup
do celular da parte reclamante, que culminou com a disponibilização tão somente de seu documento pessoal a um terceiro, não é suficiente para ensejar um abalo psicológico.

É assim, porque, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte recorrente, não houve a divulgação/disponibilização do
backup
dos dados de seu aparelho celular, pois conforme documento de Id. 207200671, que acompanha a inicial, houve erro na realização do
backup
com o compartilhamento, tão somente, para um único cliente da assistência técnica, relativo à documentação pessoal da apelante, vejamos:

In casu
, inexiste nos autos qualquer demonstração de vazamento dos dados, bem como de que outros conteúdos do aparelho celular da parte apelante tenham sido compartilhados com terceiros, tais como imagens, vídeos ou demais dados íntimos, que pudessem demonstrar uma situação vexatória, bem como a existência de prejuízos.

Assim, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos a existência de qualquer abalo.

A propósito, assim vem se posicionando esta Câmara, atinente à fixação do dano extrapatrimonial:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE PREJUDICADO. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal do autor para majorar o valor da indenização prejudicada.”
(N.U 1000404-61.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais, eis que deve vir associada a outros constrangimentos que podem gerar o pretendido dano moral.
Diferentemente do que defende a apelante, o dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição.”
(N.U 1030889-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Assim, tenho que os transtornos e os meros aborrecimentos enfrentados pela apelante fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de lhe causar sofrimento, vexame ou humilhação, abalos hábeis a ensejar a reparação dos danos morais.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024